Tribunal: TJDFT
Processo: 0743664-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743664-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: H KAR MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA e LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF que, no cumprimento de sentença (Proc. no 0702834-93.2024.8.07.0010), movido em face de H KAR MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, indeferiu o pedido de penhora de bens na residência da parte executada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250365296 – autos principais): A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921, do CPC, dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. O exequente requer a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, na sede de bens da executada, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam e não sejam inerentes à atividade empresarial. Não se pode olvidar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre quanto a referido pedido, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Assim, indefiro o pedido de penhora de bens bens na residência da parte executada. Considerando que todos os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito, determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução/ o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Não serão admitidos pedidos de reiteração de pesquisas de bens sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Nas razões recursais (ID 77070859), a agravante sustenta, em suma, que: i) a ação monitória referente à compra de diversos materiais no estabelecimento comercial da agravante redundou na formação de título executivo judicial que, até então, não foi satisfeito pelo devedor; ii) sem o pagamento voluntário, tampouco tendo sido infrutíferas as várias pesquisas nos sistemas conveniados, revela-se equivocada a decisão do juízo de primeira instância que indefere a pesquisa de bens no endereço da devedora; iii) consoante comprovação nos autos, a agravada permanece funcionando regularmente (conforme consulta junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à Receita Federal), de modo que a constrição de bens móveis é um meio legítimo para satisfazer o crédito devido; iv) a ordem preferencial de penhora torna possível a constrição de bens móveis na sede da pessoa jurídica; v) a atribuição de descrever, de forma pormenorizada, os bens encontrados no estabelecimento comercial da devedora é incumbência do oficial de justiça, sendo inadmissível a exigência do juízo de que tal informação seja apresentada de antemão pela própria credora. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, diante da possibilidade de início do cômputo do prazo prescricional em face da devedora. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a realização de diligência para averiguação e penhora dos bens localizados no endereço da devedora para fins de satisfação do crédito. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 77077127). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em uma análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo não seja deferido. Isso porque, de acordo com a sistemática do art. 921, inciso III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, ocorrendo o arquivamento provisório dos autos, é possível o desarquivamento a qualquer tempo, caso sejam encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC[2]. Deveras, pelo que consta da decisão recorrida, a execução está suspensa por 1 ano, até 19/09/2026, período em que o prazo da prescrição intercorrente não correrá. Assim, é certo que esse recurso será julgado bem antes do prazo da suspensão processual terminar. Logo, não vejo urgência para se deferir o efeito suspensivo ao recurso. Consigno que a análise da probabilidade do direito fica prejudicada quando ausente o requisito da urgência. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 921, § 3o. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.